Tribunal: TJBA
Processo: 8005097-63.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8005097-63.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELSON GUIMARAES DE OLIVEIRA Advogado(s): IGOR DE AMORIM GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. REJEITAR AS PRELIMINARES CONTRA LEI EM TESE E DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI ESTADUAL N° 12.566/2012 QUE MAJORA BENEFÍCIO CONTEMPLANDO APENAS OS POLICIAIS MILITARES ATIVOS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA MANDAMENTAL, DE COBRANÇA DE VERBAS PRETÉRITAS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.Não merece amparo a ideia de ter havido mandado de segurança contra lei em tese, porquanto em nenhum instante o impetrante suscita a inconstitucionalidade de Lei, mas apenas destaca que deixa clara a extensão da vantagem aos inativos, o que se harmoniza com o texto constitucional. Portanto, a irresignação ensejadora da impetração do mandamus combate, de fato, um ato omissivo da autoridade pública, consistente na recusa do pagamento da verba ao interessado. 2.Em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, o prazo para impetração se renova mês a mês. Precedentes do STJ. 3.As verbas ora requeridas referem-se a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês, razão pelo que a prescrição opera sobre a parcela de forma independente. Preliminar rejeitada. 4. Em se tratando de inativo que ingressou no serviço público antes das emendas 20/1998 e 41/2003, aplicam-se as situações transitórias previstas pelo constituinte derivado. 5. Os arts. 7º da EC 41/2003, c/c 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia preveem garanta de paridade entre ativos e inativos, não se podendo chancelar o tratamento desigual dispensado pela administração públicação. 6.Na situação vertente, o não pagamento da vantagem aos aposentados constitui ato ilegal. 7.Consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça, a GAP, por ser paga indistintamente a todos os PMs, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos. Não se faz possível, todavia, sua cumulação com a GFPM e com a GHPM. 8. A via eleita revela-se inadequada para a obtenção de proveito econômico relativo a período pretérito ao ajuizamento da demanda, sendo lícita tão somente a regularização de determinada conduta reputada ilegal, a contar do ajuizamento do feito. Segurança Parcialmente Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8005097-63.2019.8.05.000 da Comarca de Salvador em que é Impetrante ADELSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, Conceder Parcialmente a Segurança, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Des. Presidente Des. Ivanilton Santos da Silva Relator Dr.(a) Procurador (a) de Justiça